Tribunal: TJMT
Processo: 1044747-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044747-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE MOREIRA SOBRINHO - CPF: 631.919.461-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação, sob alegação de contratação não consentida de cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iv) saber se há direito à repetição de valores pagos e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelação apresentou argumentos específicos e adequados contra os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Restou demonstrada a contratação expressa do cartão de crédito consignado, com efetiva utilização pelo apelante.

5. Inexistência de vício de consentimento, abusividade nas taxas pactuadas ou falha na prestação de informações.

6. Inviabilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

7. Inexistência de ato ilícito a ensejar indenização ou repetição de valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Observado o princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando há adesão expressa e utilização efetiva. 3. Não havendo vício de consentimento nem abusividade contratual, são indevidas a repetição de valores e a indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ MOREIRA SOBRINHO

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1044747-43.2022.8.11.0041 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC); contudo, a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Inconformado com a
r.
sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) Nulidade do contrato, por afronta as regras do Código de defesa do Consumidor; b) descumprimento da Súmula 530 do STJ; c) anulabilidade em razão de vício de consentimento, consistente em erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, definido no art. 139, I, do Código Civil; d) dos juros abusivos; e) da venda casada; f) falha na prestação do serviço, o vício no consentimento; g) da aplicação da inversão do ônus da prova; h) da necessária repetição de indébito em dobro; i) do dano moral – sumula 479 - STJ – responsabilidade objetiva da instituição bancária; e, j) do
quantum
indenizatório.

Requer, assim, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça e a reformada da sentença, para julgar procedente a pleito autoral, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id.
269888297 - Pág. 1/28
), pugnando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do manejo recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A instituição financeira apelada, em sede de contrarrazões, arguiu que o recurso “Inominado interposto, observa-se que ele em nenhum momento rebate pontos da sentença, mas sim se assemelha com uma petição inicial, em clara ofensa ao inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Além de revelar deficiência técnica, a falta de motivação prejudica o contraditório: desconhecendo as razões do apelante, o apelado não pode se opor eficazmente à pretensão recursal. Tal conduta fere o princípio da dialeticidade que, justamente, impõe à Apelante impugnar todos os fundamentos que justificariam a manutenção da sentença recorrida. Motivos pelos quais, diante da ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida, o não prosseguimento do presente recurso é medida que se impõe” (id. 269888297 - Pág. 3).

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a
r.
sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

V O T O

Como relatado,
Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ MOREIRA SOBRINHO

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1044747-43.2022.8.11.0041 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC); contudo, a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Pois bem.

A questão posta a apreciação gira em torno da alegação do apelante de que teria contratado empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a formalização de cartão de crédito consignado, modalidade esta que geraria desconto automático da parcela mínima do cartão em sua folha de pagamento, sem quitação do valor principal da dívida, o que reputa abusivo.

O recurso não merece provimento. Os documentos constantes dos autos infirmam a tese autoral.

Apesar contrato firmado prever expressamente a natureza da operação como cartão de crédito consignado, é incontroverso, que parte autora recebeu valores por meio de TED, conforme relatório de transação.

Tais elementos demonstram que o apelante tinha ciência da operação e dela se beneficiou de forma consciente, afastando, portanto, a existência de qualquer vício de consentimento, ilicitude ou falta de transparência.

Nesse sentido, esta Câmara de Direito Privado já pronunciou neste E. Tribunal, conforme ementa, transcrita, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE SAQUES - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, com compras em diversos estabelecimentos comerciais e saques, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que a autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

(N.U 1018173-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETIVAR COMPRAS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. 2. Não há que se falar em ausência ou indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. 3. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. 4. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1041040-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

A propósito, neste sentido, já decidi:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”. “Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

(N.U 1002649-47.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023) (Destaquei)

A jurisprudência é clara no sentido de que a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal somente se justifica quando há ausência de prova, o que não ocorre nos autos, onde há inequívoca utilização do crédito rotativo, com ciência da dinâmica contratual – inequívoco conhecimento que se tratava de cartão de crédito consignado.

Outrossim, sendo evidente a transação bancária, conforme faturas, extrai-se, portanto, inexistir abusividade na taxa de juros, tampouco ausência de informação apta a ensejar qualquer revisão do contrato.

Logo, a contratação foi formalmente válida, com cláusulas claras, e o banco forneceu os meios para o acompanhamento da operação.

Ressalte-se ainda que, é de conhecimento universal diante da utilização do cartão de crédito consignado que seja efetuado o pagamento integral da fatura na data acordada para evitar a incidência de encargos moratórios, haja vista, o percentual legal descontado em folha, qual deverá ser complementado.

Imprescindível neste ponto, o entendimento jurisprudencial abaixo, para pleno esclarecimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)” (Destaquei)

Acerca da abusividade, esta depende do reconhecimento extorsivo se os juros remuneratórios estiverem fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central (REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI), contudo, anote-se que a capitalização dos juros, além expressa nos contratos juntado aos autos, notamos que são posteriores a edição da MP 2.170-36/2001 - art.5o, ou seja, foi firmado no ano 2000, bem como constam taxas expressas.

Súmula 539 STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

De igual modo, não há que se configurar dano moral, pois não houve prática ilícita ou cobrança indevida que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, sem violação a honra e imagem da pessoa.

No que tange à repetição de indébito, sendo os descontos operados em folha de pagamento, legais, bem como, no exercício regulado direito de cobrança, afastada qualquer má-fé, inexiste falar em restituição.

Assim, ausentes os pressupostos para o reconhecimento de abusividade contratual, vício de consentimento, dano moral ou repetição de indébito, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a
r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos, bem como, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça a favor do recorrente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025